Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707711-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PEDRO CALMON MENDES, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA., DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PEDRO CALMON MENDES D E C I S Ã O Trata-se de remessa oficial e recurso de apelação interposto pelo autor PEDRO CALMON MENDES, além de apelo adesivo interposto pelas rés E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA e INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente a presente ação popular movida pelo primeiro apelante em face das demais recorrentes e de MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP. O pedido deduzido na ação popular visa a declaração de nulidade, com efeitos retroativos, do contrato de locação em que figura como locatária a MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA e locadores o INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA, com a restituindo o imóvel ao status quo, mediante demolição das construções erigidas no local, sob alegação de desvio de finalidade na doação do imóvel dada à locatária pelo DISTRITO FEDERAL e pela TERRACAP. Requer, ainda, a rescisão da doação concedida à instituição católica, por descumprimento de encargo. O autor busca com a interposição do recurso de apelação a cassação da sentença e a restauração da fase de instrução probatória, pugnando, supletivamente, pela reforma da sentença e procedência da ação popular. Os réus INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA apelam adesivamente para impugnar a resolução empreendida na sentença a respeito da rejeição da impugnação ao valor da causa. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 36331859 pelo desprovimento do apelo do autor. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e o Ministério Público se limitaram a exarar ciência no ID 36331858 e 36331862. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 36597836, pelo desprovimento do apelo, do recurso adesivo e da remessa oficial. Conclusos os autos, o julgamento foi convertido em diligência para sanar vício processual, com a intimação do autor para contrarrazoar o apelo adesivo (ID 38632737). Intimado, o autor não apresentou resposta ao recurso adesivo, consoante certificado no ID 39568993. Apresentado relatório e incluindo o processo em pauta para julgamento na 1a Sessão Ordinária Presencial, realizada em 15 de fevereiro de 2023, o julgamento foi obstado por pedido incidental apresentado pelo Ministério Público, suscitando a conexão da presenta ação popular com a Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018, onde o Órgão Ministerial sustenta violação de restrições ambientais pelo empreendimento instalado no terreno doado à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA. Destaca que a referida ação civil pública tramitou na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e que foi julgada em primeira instância, aguardando julgamento das apelações interpostas contra a sentença de improcedência, em recursos que tramitam na 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a conexão entre as lides, com fulcro no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85, ao argumento de que haveria “...identidade de causa de pedir remota ou mediata (desvirtuamento do uso de lote objeto de doação, consistente na construção de uma escola particular e de uma academia de ginástica em lote doado pela NOVACAP à Mitra Arquidiocesana de Brasília para constituir um seminário) e pedidos (desfazimento das edificações destinadas às instalações da escola e da academia e restauração da área ao status quo ante).” Ressalta que a prévia tramitação da ação civil pública era de conhecimento das partes e do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, mesmo sendo absolutamente incompetente, realizou o julgamento da presente Ação Popular, sem ressalvas. Destaca que a sentença recorrida a abordou matérias que são reservadas à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federa, que defende ser o juízo competente para o julgamento da causa. A esse respeito, sustenta violação ao art. 76 da Lei Complementar no 948/2019, que também seria matéria pendente de julgamento na Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018. Com esses argumentos, requer o reconhecimento da conexão entre as ações, a declaração da prevenção do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e da 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, com a consequente remessa do processo para o referido Órgão Colegiado. Manifestação da MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA no ID 44090050 e das rés INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA (NOME DE FANTASIA: COLÉGIO EVEREST BRASÍLIA). e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA no ID 44106685, ambas pela rejeição da arguição de conexão. O autor, de sua parte, peticionou no ID 44761741, pelo acolhimento da questão preliminar suscitada pelo Ministério Público. É o relatório. Decido. Consoante regra de direito procedimental emanada do art. 54 do CPC, a conexão é regra de alteração de competência, pela qual a competência territorial firmada em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, sobretudo, com o objetivo de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes. Nesse sentido também é a orientação do art. 2o, parágrafo único, da Lei da ação Civil Pública, in verbis: Lei no 7.347/85: Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único: A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Por sua vez, o art. 55 do CPC determina que são conexas duas ou mais ações quando tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, permitindo, ainda, a reunião de processos quando a identidade da matéria discutida em juízo permitir a prolação de decisões conflitantes, confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Na hipótese dos autos, além de não haver identidade de causas de pedir e dos pedidos vindicados numa e noutra causa serem diferentes, elas possuem procedimentos diversos e buscam a tutela direitos de natureza distintos, com restrita legitimação ativa em cada uma das ações, de modo que não há que se falar em conexão. Inicialmente observa-se que o pedido claramente é distinto em ambas as ações. Da mesma forma a causa de pedir, apesar de se referirem ao mesmo imóvel, são completamente distintas. Na Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018, ajuizada de acordo com a legitimação própria do Ministério Público, a causa de pedir é a alegação de violação de direito ambiental e urbanístico pela instalação de empreendimento educacional promovido pelas demais rés no imóvel doado à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, como se verifica nos pedidos de mérito formulados pelo Órgão Ministerial naquele processo: “Dadas a detalhada e respaldada fundamentação fática e jurídica trazidas a lume, o Ministério Público requer: (...) c.1) a anulação do processo de aprovação de projeto no 0146.013109/1962 a partir da emissão do Atestado de Viabilidade Legal no 79/2021 – CAP/SEDUH; c.2) a condenação dos réus a obrigação de fazer consistente na demolição total das edificações em desacordo com a legislação ambiental e urbanística de regência, diretamente ou por intermédio de terceiros as suas expensas; c.3) a restauração da área ao status quo ante ou, na sua absoluta impossibilidade de fazê-lo por inviabilidade ambiental, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia suficiente à reparação material dos danos ambientais constatados, a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com o art. 509 e seguintes, do CPC; c.4) a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer, revertida em favor do fundo a ser indicado na fase de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 13 da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985; c.5) a condenação dos réus a obrigação de pagar a importância de R$ 1.000.000 (um milhão reais) a ttulo de reparação pelos danos morais coletivos decorrentes de suas condutas, a ser depositada no Fundo do Meio Ambiente do Distrito Federal, porém, com vinculação exclusiva à REVIS Garça Branca;” A sentença proferida naquele processo abordou exclusivamente os aspectos de direito ambiental e urbanísticos alegados pelo Ministério Público, para julgar improcedente o pedido, exarando a seguinte conclusão “...em que pese a boa intenção que costuma nortear a atividade do combativo e ilustre MPDFT, a presente demanda acaba por afrontar a ordem jurídica ambiental em dois aspectos, simultaneamente: o do meio ambiental cultural e do urbanístico. Mais que isso, investe contra o princípio constitucional da proteção integral à infância e juventude, ao atacar o equipamento urbano de prestação de serviços educacionais, o que só reforça a manifesta improcedência da pretensão posta nos autos.” (ID 41193196 – da ACP) Assim, a causa de pedir deduzida na Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018 é a proteção do meio ambiente e da ordem urbanística, apresentando pedido volvido à anulação das autorizações pertinentes à instalação do empreendimento educacional pelas rés. Essa postulação não guarda qualquer identidade com o objeto e com a causa de pedir deduzida na presente Ação Popular, ajuizada por cidadão constitucionalmente legitimado para tanto. De fato, a causa de pedir elencada na petição inicial desta Ação Popular é a suscitada violação de encargo em contrato de doação de imóvel público, relativo à finalidade da utilização do bem, com pedido volvido à rescisão do contrato de locação comercial realizado com suposto desvio de finalidade, além da rescisão do contrato de doação, por descumprimento do encargo. Confira-se, a propósito, os pedidos iniciais da presente Ação Popular, que nada trata do direito ambiental tutelado pelo Ministério Público na mencionada Ação Civil Pública, in verbis: “EM FACE DO EXPOSTO requer a V.Exa.: a) seja deferida a MEDIDA LIMINAR ora requerida, nos termos do artigo 5o, § 4o, da Lei no 4717/65 e artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando esse r. Juízo A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DAS LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDAS PELO GDF, que caracterizam o desvio de finalidade ora impugnado e DETERMINAR A SEGUNDA RÉ QUE PARALISE IMEDIATAMENTE AS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO IMÓVEL, sob pena de multa diária a ser fixada por esse r. juízo, mediante mandado de verificação e constatação a ser cumprido por oficial de justiça que deverá indicar por certidão fotográfica o estado atual das obras e edificações; b) a citação dos Réus, para se defendeream, querendo, sob pena de revelia e confissão, no prazo legal; c) a intimação do Ministério Público, conforme previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 4717/65, que deverá atuar como custus legis; d) No mérito, a procedência da Ação Popular para declara nulo sem nenhum efeito o contrato de locação firmado entre a Primeira e a Segunda Rés e, via de consequência, determinar a desocupação do imóvel pela Segunda e Terceira Rés, bem como que procedam a restituição do imóvel ao status quo ante mediante a demolição de todas as edificações construídas no imóvel em flagrante desvio de finalidade da doação; e) Sucessivamente, caso assim não entenda V.Exa. que seja julgada procedente a Ação Popular para declarar o desvio de finalidade efetivado pelos Réus e a rescisão/revogação da doação mediante a devolução do imóvel à NOVACAP, reintegrando-o ao patrimônio daquela empresa pública e determinando a desocupação do imóvel pelos Réus em prazo a ser fixado na sentença, revertendo todas as edificações para integrarem definitivamente o imóvel a título de perdas e danos materiais e morais decorrentes do desvio de finalidade intentado pelos Réus;” E apesar de o autor ter passado a destacar no curso do processo impugnações relativas ao procedimento de autorização administrativa para construção do empreendimento, e a sentença ter destacado a impertinência dessas alegações, verifica-se que a Ação Popular foi julgada improcedente dentro dos limites da postulação, concluindo o Juízo de origem que não há violação de encargo de doação, pois “...as atividades que serão desenvolvidas no local possuem grande relevância social, pois referem-se à educação e ao bem-estar dos alunos e familiares, em decorrência da construção do colégio voltado aos princípios cristãos e do centro esportivo para o desenvolvimento das atividades, em atendimento ao interesse jurídico de proteção integral à infância e à juventude.” (ID 36331836) Conforme será apreciado de forma detida no julgamento de mérito do recurso de apelação e da remessa oficial, a par das extensas alegações jurídicas sustentadas pelo apelante, que vão além do objeto delimitado na petição inicial da ação popular, a pretensão anulatória do contrato de locação e de rescisão de contrato de doação está centrada, fundamentalmente, em suposto descumprimento de encargo e finalidade específica no contrato de doação, destinado à instalação de um Seminário Menor e que vedaria objetivamente a alteração da destinação. Sendo este o objeto específico da ação popular, nada há prover neste processo a respeito da construção e instalação das atividades desenvolvidas pelas rés INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA do imóvel, ou sobre a regularidade da construção de suas instalações, sendo certo que a regularidade administrativa do empreendimento está comprovada nos autos, por meio de expedientes administrativos que são objeto da Ação Civil Pública julgada improcedente pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Processo no 0702727-30.2021.8.07.0018). A esse respeito, destaco que, ao contrário do Sustentado pelo Ministério Público, não se constata na petição inicial da referida Ação Civil Pública nenhuma menção ao art. 76 da Lei Complementar no 948/2019, mencionado pelo autor da presente Ação Popular pra justificar a alegação de desvio de finalidade da doação. A única menção na inicial da Ação Civil Pública sobre a Lei Complementar no 948/2019 é a respeito do art. 12 do diploma normativo, que trata justamente do atendimento das restrições estabelecidas na legislação ambiental como condição para utilização dos parâmetros de ocupação do solo no Distrito Federal. Desse modo fica claro que o pedido e causa de pedir são destintos, ainda que as consequências do acolhimento de ambos possam resultar na demolição das edificações promovidas no terreno doado à MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA. Por fim, destaco que os pedidos formulados em ambos os feitos não são conflitantes entre si, sendo totalmente independes, não havendo risco de decisões conflitantes ou mesmo questão prejudicial externa passível de justificar o sobrestamento do processo em apreço. Com efeito, a aferição de eventual violação de direito ambiental e urbanístico tutelado pelo Ministério Público na Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018 independe, em absoluto, da aferição da alegação de violação de encargo em contrato de doação que motivou o ajuizamento da presente ação popular. Diante do exposto, rejeito a arguição de conexão suscitada pelo Ministério Público. Inclua-se o processo em pauta para julgamento. Observe a Secretaria e inclusão em pauta de julgamento presencial, como já havia sido deferido ao apelante no despacho de ID 41872901. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator